Tribunal: TJPA
Processo: 0800479-74.2023.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800479-74.2023.8.14.0070

APELANTE: OZIEL COUTINHO DE SOUZA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSA IDENTIDADE E TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA REDIMENSIONADA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, bem como a 3 meses de detenção pelo cometimento do delito tipificado no art. 307 do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a conduta de falsa identidade pode ser excluída pela tese de exercício da autodefesa; (ii) estabelecer se há provas suficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas ou se é cabível a desclassificação para porte para uso próprio; (iii) verificar a possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão; (iv) determinar se a reprimenda do tráfico de drogas deve ser redimensionada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ reconhece que o crime de falsa identidade é formal e se consuma com a simples atribuição de identidade falsa, sendo irrelevante a intenção de obtenção de vantagem ou prejuízo a terceiro, inclusive em contexto de autodefesa.

4. Quanto ao tráfico, a materialidade restou comprovada por laudos periciais e autos de apreensão que identificaram cocaína, e a autoria foi confirmada por testemunhos judiciais coerentes dos policiais.

5. A alegação de que o réu é usuário não foi corroborada por elementos concretos, sendo inviável a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei 11.343/2006.

6. A jurisprudência do STJ veda a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes, conforme disposto na Súmula 231, em respeito ao método trifásico de dosimetria e ao princípio da legalidade.

7. A pena-base do tráfico foi revista, afastando-se a negativação da vetorial “natureza da droga” diante da pequena quantidade apreendida, redimensionando-se a pena para 1 ano e 8 meses de reclusão e 167 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “
1. A atribuição de identidade falsa em sede policial configura o crime do art. 307 do CP, independentemente do fim visado pelo agente, inclusive em situação de autodefesa. 2. A condenação por tráfico de drogas prescinde de prova da venda, bastando indícios seguros de que a droga se destinava à mercancia. 3. A atenuante da confissão espontânea não permite redução da pena abaixo do mínimo legal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 65, 68 e 307; CPP, art. 386, III; Lei 11.343/2006, arts. 28, 33 e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 858.558/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 05.03.2025; STJ, AgRg no REsp n. 1.978.270/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv. TRF-1ª Região), Sexta Turma, j. 28.06.2022; STJ, REsp n. 1.117.068/PR (Temas 190 e 191), Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011; STF, RE n. 597.270/RS (Tema 158), Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 26.03.2009; STJ, AgRg no AREsp n. 2.548.317/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.05.2024; STJ, AgRg no HC n. 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 15.05.2023; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021; STJ, REsp n. 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ Acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024; STJ, AgRg no HC n. 917.237/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.11.2024; STJ, AgRg no REsp n. 2.108.475/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 28 de julho a 4 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A
SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Oziel Coutinho de Souza Júnior apela de sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba/PA que o condenou à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 250 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/2006, bem como a reprimenda de 3 meses de detenção, pela prática do crime tipificado no art. 307 do CP (ID 16556410).

Com relação ao delito de falsa identidade, o apelante requer a absolvição por atipicidade da conduta face a ausência de dolo e exercício da autodefesa, com fundamento no art. 386, III do CPP. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase do cálculo dosimétrico em razão do reconhecimento da circunstância atenuante da confissão, ressaltando a necessidade de afastamento da Súmula n. 231 do STJ.

No que concerne ao crime de tráfico de drogas, por entender que a condenação está amparada em substrato fático insuficiente, o apelante pugna a absolvição, com base no princípio
in dubio pro reo
. De forma subsidiária, postula a desclassificação do delito de tráfico para porte de drogas para uso pessoal, ressaltando a condição de usuário, bem como o reconhecimento da inconstitucionalidade do tipo penal inscrito no art. 28 da Lei n. 11.343/06. Alternativamente, requer a revisão do cálculo dosimétrico com a fixação da pena-base no patamar mínimo legal ou a redução do patamar de negativação a 1/6 (ID 16556417).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 16556424), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 19874711).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível, e comporta parcial provimento.

Não obstante,
com relação ao crime tipificado no art. 307 do CP,
clarifico que inexiste espaço para
absolvição
.

Ao contrário dos argumentos da defesa, existem nos autos provas substantivas da autoria e materialidade, consubstanciadas nos depoimentos judiciais dos policiais que flagrantearam o recorrente. No ponto, os agentes afirmaram que o denunciado se apresentou com o nome de seu irmão (menor de idade) em sede policial, declinando, portanto, nome falso, tal como consta na sentença, transcrita no essencial:

As testemunhas Regiane Leal Ferreira e Ronald Junior de Souza Santos, ambos Policiais Militares, arroladas pela acusação, foram uníssonas, coerentes e seguras em confirmar os fatos narrados na denúncia, declarando que participaram das diligências que prendeu em flagrante o acusado. Relataram que ao chegaram no local (BAR DO CHEFINHO), o acusado, ao ver polícia, tentou fugir, mas conseguiram detê-lo. Frisaram que durante a revista pessoal em Oziel foi encontrado uma certa quantidade de drogas e dinheiro.
Ainda acrescentaram que delegacia, o acusado se identificou com o nome do irmão, menor de idade.
Ainda segundo as testemunhas, no momento da diligência policial, apenas o acusado tentou evadir-se do local.

A testemunha RONALD JUNIOR DE SOUZA SANTOS ainda relatou que o acusado resistiu à prisão e foi usado a força para contê-lo, pois o acusado estava muito alterado, não sabendo informar se Oziel estava drogado. Que não conhece o acusado Oziel e nunca fez sua prisão (ID 16556410 - Pág. 3, grifo nosso).

Ademais, o apelante confessou a prática criminosa tanto na fase inquisitorial (ID 16556345 - Pág. 9), quanto em juízo nos seguintes termos:

Em seu interrogatório judicial, OZIEL COUTINHO DE SOUZA JUNIOR declarou que estava drogado e que policiais o seguraram. Nega ter resistido a prisão, bem como ter sido encontrado droga consigo.
Que é usuário e confessa ter se identificado com o nome seu irmão, menor de idade.
Que foi a segunda vez que a PM mulher o prendeu e plantou drogas no depoente. declarou que no dia dos fatos, os policiais não o levaram diretamente para a delegacia e sim para a estrada, ocasião em que o agrediram. Que além do interrogado, os policiais levaram o nacional chamado Lucas. Que o interrogado acha que a droga apreendida seria do Lucas. Que frequenta o CAPS.

[...].

Ouvido em Juízo, o denunciado confessou a autoria do delito, confirmando que se identificou, inicialmente, pelo nome de seu irmão LUZIEL COSTA DE SOUZA, o qual é menor de idade.
As testemunhas (policiais militares) também ratificaram, em juízo, que o denunciado apresentou-se com o nome de seu irmão (menor de idade) em sede policial (ID 16556410 - Pág. 3 e 5, grifos nossos).

Como se vê, restou devidamente demonstrado que o réu, no momento da abordagem por policiais militares, se apresentou com identidade falsa, fornecendo nome diverso do seu.

Nesse contexto, descabe cogitar a absolvição por insuficiência probatória, porquanto nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (STJ,
AgRg no REsp n. 1.978.270/SP
, Rel. Min. Olindo Menezes - Des. Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 28.6.2022).

Além disso, é pacífico o entendimento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “ o crime de falsa identidade é formal, ou seja, consuma-se com a simples conduta de atribuir-se falsa identidade, apta a ocasionar o resultado jurídico do crime, sendo dispensável a ocorrência de resultado naturalístico, consistente na obtenção de vantagem para si ou para outrem ou de prejuízo a terceiros, ocorrendo inclusive em situação de autodefesa"
(
AgRg no HC n. 858.558/MS
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 5/3/2025).

Melhor sorte não assiste à defesa no que concerne ao
pedido de revisão da dosimetria com a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase do cálculo dosimétrico em razão do reconhecimento da circunstância atenuante da confissão
, alegando, no ponto, a necessidade de superação do enunciado sumular n. 231 do STJ, à vista da inobservância do princípio constitucional da individualização da pena e do disposto no art. 65 do Código Penal.

A esse respeito, destaco que o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS
, Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26/03/2009; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR
, Temas 190 e 191, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26/10/2011).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça ao decidir pela validade da súmula 231, diante da metodologia de individualização da pena instituída pelo Código Penal, assentou que “o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal”, sendo certo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14/08/2024).

Ademais, na linha do entendimento pacificado do STJ, “mostra-se inviável a redução da pena aquém do mínimo legal pelo reconhecimento da confissão espontânea, ora prevista no art. 65, inc. III, "d", do Código Penal - CP, conforme dispõe a Súmula n. 231 desta Corte”, sendo certo que “não há falar em aplicação do instituto do
overruling
, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior” (
AgRg no AREsp n. 2.548.317/MG
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 14/5/2024).

Nesse contexto, inexiste ilegalidade no cálculo dosimétrico levado a efeito pelo juízo sentenciante, porquanto a circunstância atenuante reconhecida na segunda fase não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, impondo-se a manutenção da reprimenda imposta na sentença recorrida.

No que concerne ao crime previsto no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06,
verifico também que não há espaço para
absolvição por insuficiência probatória
diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria delitiva.

A
materialidade
está comprovada pelo auto de exibição e apreensão (ID 16556345 - Pág. 5), laudo de constatação provisório (ID 16556345 - Pág. 6) e Laudo Toxicológico Definitivo nº: 2023.05.000376-QUI, que atestou que o material apreendido com o apelante consistia em 10 embalagens pequenas contendo cocaína (ID 16556404)

De outro lado, a
autoria
delitiva restou demonstrada pelos depoimentos judiciais dos policiais militares que flagrantearam o apelante, conforme já consignado anteriormente.

Destarte, prevalece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021), sendo certo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, 15.05.2023), como se deu na espécie.

Seguindo essa linha de intelecção, não subsiste o
pleito de desclassificação da conduta para consumo próprio
, porquanto a alegada condição de usuário não restou comprovada nos autos, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de provar que o réu trazia consigo substância entorpecente exclusivamente para consumo pessoal.

Nesse particular, dou especial relevância a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais segundo a qual “a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço” (TJGO,

ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128
, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.09.2017).

Demais disso, “a condição de usuário não torna o recorrente naturalmente insuscetível de ser condenado pela prática do crime de tráfico, já que é possível a coexistência das figuras de usuário e traficante” (TJGO,
ApCrim n. 0074568-91.2018.8.09.0175
, Rel. Des. Waldeck Felix de Sousa, 2ª Câmara Criminal, j. 3.12.2020)

Sob outro ângulo, descabe cogitar de
reconhecimento da inconstitucionalidade do tipo penal inscrito no art. 28 da Lei n. 11.343/06 é
pois, como cediço, “o precedente do STF no RE 635.659, que declara a inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei 11.343/06, é inaplicável, pois o caso presente envolve atividade de comercialização ilícita, afastando o enquadramento na hipótese de consumo pessoal” (TJDFT,
ApCrim n. 0722847-43.2024.8.07.0001
, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1ª Turma Criminal, j. 13.3.2025).

Por derradeiro, o recorrente pugna pela
a fixação da pena-base no patamar mínimo legal ou a redução do patamar de negativação a 1/6,
conforme entendimento assentado no Superior Tribunal de Justiça.

A esse respeito, verifica-se que a pena basilar pela prática do crime de tráfico foi fixada acima do mínimo legal após a análise desfavorável no que concerne a natureza do entorpecente apreendido, nos seguintes termos:

No caso em tela, vê-se que o acusado possui contra si, procedimento criminal em curso. Contudo, considerando a recente tese fixada em recursos repetitivos, no sentido de que “é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006” (REsp 1.977.027/PR e REsp 1.977.180/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/08/2022, Tema 1139),
entendo que deve ser reconhecida, em favor do acusado, a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei no 11.343/06, na 1/2, ante as circunstância da prisão, uma vez que se encontrava em um estabelecimento festivo quando foi detido em posse de 10 embalagens pequenas, ou seja, prontas para revenda.

[...].

Salienta-se que, por determinação legal contida no art. 42 da Lei 11.343/2006, na dosimetria da pena, devem preponderar sobre as circunstâncias previstas no art. 59 do CP, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

No mais, atesto que culpabilidade do réu é comum ao tipo penal; não apresenta antecedentes criminais; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social da acusada, razão pela qual nada se tem a valorar. Não existem nos autos quaisquer elementos plausíveis para aferição da personalidade do agente, razão pela qual nada se tem a valorar; os motivos são inerentes ao delito: busca do lucro fácil; circunstâncias do crime: são inerentes ao tipo penal; as consequências não foram danosas, e não vislumbro qualquer contribuição da vítima (sociedade) para o evento criminoso;
a natureza da substância deve ser considerada desfavorável,

eis que se trata de entorpecente de COCAÍNA,
que causa consequências nefastas no usuário e a todos ao seu redor, sendo substância que provoca dependência de forma rápida; a quantidade apreendida foi pequena, razão pela qual esta circunstância não prejudica a acusado.

Considerando que as circunstâncias judiciais acima,
fixo a pena base acima do mínimo legal, em 06(cinco) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo, por considerá-las necessárias e suficientes à reprovação e prevenção do crime praticado.

Em segunda fase, verifico a existência da circunstância atenuante da menoridade relativa, pelo que fixo nesta fase a pena de pena 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Em terceira Fase (Diminuição e Aumento)

Reconheço a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da lei nº 11.343/2006, motivo pelo qual diminuo a pena em 1/2,
conforme fundamentei acima, restando DEFINITIVAMENTE a pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, e 250 dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo (ID 16556410 - Pág. 5 e 6, grifos nossos).

No caso, verifico que o próprio juízo sentenciante entendeu que “a quantidade apreendida foi pequena”, uma vez que foi apreendida quantidade ínfima de cocaína, pesando um total de 1,0 g (um grama).

Destarte, a vetorial em questão deve ser neutralizada, pois “as relevâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida atrelam-se intrinsecamente uma a outra, formando uma única moduladora que não pode ser dissociada a fim de justificar o robustecer da pena, se pequena quantidade de droga apreendida (TJMS,
ApCrim n. 0901095-24.2023.8.12.0002
, Rel. Des. Ruy Celso Barbosa Florence, 2ª Câmara Criminal, j. 21.03.2024), hipótese retratada dos autos.

À vista disso, redimensiono a pena-base para 5 anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda etapa, reconheço a atenuante da menoridade na espécie, mas deixo de aplicá-la na segunda fase do cálculo dosimétrico com fundamento na súmula n. 231 do STJ, em razão da pena-base, na primeira fase, ter sido readequada ao mínimo legal.

Na terceira fase, clarifico que é cediço que a causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 visa contemplar o agente que, embora praticante do tipo penal descrito
no
caput, não revela envolvimento habitual com a traficância, tampouco integração em organização criminosa.

No caso dos autos, a pena do ora paciente foi reduzida com fulcro na referida minorante, todavia em patamar inferior ao máximo legalmente permitido, sem que o
decisum
tenha lançado mão de fundamentação concreta, apta a justificar a modulação restritiva.

Sabe-se, com efeito, que a dosagem da fração de diminuição reclama motivação circunstanciada, fundada em elementos objetivos extraídos do conjunto fático-probatório, a bem da transparência decisória e da efetivação da individualização da pena.

Não se presta, para tal mister, a mera alusão ao local da prisão ou à forma de acondicionamento da substância entorpecente — 10 embalagens com 1 grama de cocaína — se não acompanhada de dados mais robustos que evidenciem a habitualidade na prática delitiva ou o envolvimento do acusado com a rede ilícita de distribuição de drogas.

Destarte, sendo certo que “no caso, o réu é primário e de bons antecedentes, sem elementos concretos que indiquem dedicação habitual ao tráfico, devendo o redutor ser aplicado no patamar máximo de 2/3” (
AgRg no HC n. 917.237/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12/11/2024;
AgRg no REsp n. 2.108.475/PA
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19/11/2024).

Dessa feita, na terceira fase da dosimetria, inexistindo causa de aumento, reconheço e valoro a causa de diminuição do tráfico privilegiado na fração de 2/3, resultando na pena definitiva em
1 ano e 8 meses de reclusão
, a ser cumprida no regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, c), do CP, e pagamento de
167 dias-multa,
fixado em 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, mantendo a substituição da reprimenda corporal por duas penas restritivas em direito, conforme assentado na decisão combatida.

Ao lume do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 07/08/2025